Tribunal: STF
Processo: ARE 682414
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. RECURSO EXTRAORIDNÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A declaração da extinção da punibilidade do réu pelo Juízo Criminal evidencia a perda superveniente de objeto do apelo extremo. Recurso extraordinário prejudicado.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.